Tribunal: TJDFT
Processo: 0748620-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0748620-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR IMPETRANTE: GABRIELA RODRIGUES DE ABREU AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por GABRIELA RODRIGUES DE ABREU em favor de JOSÉ CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR (paciente) contra ato atribuído ao Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no processo n.o 0715246-83.2024.8.07.0001, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Em suas razões (Id 78077326), a impetrante sustenta que o paciente se encontra em liberdade de fato, exercendo regularmente sua profissão de motorista de caminhão, o que justifica os deslocamentos interestaduais e a dificuldade momentânea de localização. Argumenta que o paciente jamais se furtou à aplicação da lei penal, tendo mantido contato com o setor de diligências e demonstrado disposição em colaborar com o processo. A decisão que manteve o decreto prisional, segundo a impetrante, carece de fundamentação concreta e atual, baseando-se em presunções genéricas de evasão, em afronta aos princípios constitucionais da proporcionalidade, necessidade e presunção de inocência. Alega, ainda, a nulidade da citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp, sem comprovação de recebimento ou ciência por parte do paciente, que acreditou tratar-se de tentativa de golpe. Sustenta que a citação eletrônica exige comprovação inequívoca da identidade do destinatário, o que não ocorreu no caso concreto, tornando nulos os atos processuais subsequentes, inclusive a decretação da prisão preventiva. Ressalta que não há elementos concretos que indiquem intenção de fuga ou risco à aplicação da lei penal, sendo a prisão preventiva medida excepcional que exige fundamentação idônea. Requer, liminarmente, a suspensão imediata dos efeitos do mandado de prisão preventiva, garantindo ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, com a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus configura medida de caráter excepcional, por não contar com previsão legal expressa, sendo, portanto, reservada às hipóteses em que se evidencie, de plano, flagrante ilegalidade apta a justificar o acolhimento do pedido de urgência. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, proferida em 15/09/2025, apresenta o seguinte teor (Id 78077329): “Trata-se de ação penal com denúncia oferecida em desfavor de JOSÉ CARDOSO DOS SANTOS JÚNIOR, qualificado nos autos, dando-o como incurso nas penas do art. 35, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/06. No ID n. 247139832, o Ministério Público requereu que fosse decretada a prisão preventiva do réu, tendo em vista que ele se encontra em local incerto e não sabido, frustrando as tentativas de notificação para o prosseguimento do feito. Consta nos autos que a tentativa de notificação por carta precatória restou infrutífera (pág. 5 do ID n. 242864631), ocasião em que o genitor do acusado informou que este havia se mudado para o Estado do Pará, sem declinar o endereço atualizado. Em diligência posterior, o Ministério Público logrou estabelecer contato direto com o réu, que declarou não possuir endereço fixo por trabalhar como caminhoneiro. Sugerida a notificação por aplicativo de mensagens, a diligência novamente não obteve êxito, uma vez que o oficial de justiça certificou que o acusado não respondeu às mensagens enviadas (ID n. 246870605). A Defensoria Pública manifestou-se pelo indeferimento do pedido (ID n. 249057125), sustentando, em síntese, a excepcionalidade da medida e que a não localização do réu, por si só, não constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão cautelar. É o relatório. Decido. Analisando os fatos, verifico que o pedido do Ministério Público comporta acolhimento. É consabido que a natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. A probabilidade da ocorrência de infração penal é sugerida pelos elementos informativos que embasaram o oferecimento da denúncia. O perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, por sua vez, é extraído de sua conduta processual. Diferentemente do que sustenta a Defesa, não se trata de mera não localização. O acusado, após ser pessoalmente contatado, ignorou deliberadamente a tentativa de notificação por oficial de justiça, demonstrando inequívoca intenção de se esquivar da atuação do Poder Judiciário e frustrar o regular andamento do processo. Tal comportamento revela o nítido propósito de furtar-se à aplicação da lei penal, esvaziando a efetividade da persecução penal e justificando a imposição da medida extrema para assegurar a autoridade da instituição judiciária. Dessa forma, considerando que a ordem de prisão preventiva do denunciado se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, não vislumbro a adequação de outras medidas cautelares, pois nenhuma das medidas arroladas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz. Vale ainda salientar que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo Juízo a sua necessidade, como é o caso dos autos. Ante o exposto, com fulcro no art. 312 do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de JOSÉ CARDOSO DOS SANTOS JÚNIOR, qualificado nos autos. (...).” (grifos no original). Em 27/10/2025, a segregação cautelar do paciente restou mantida (Id 78077330): “JOSE CARDOSO DOS SANTOS JUNIOR, devidamente qualificado nos autos supramencionados, por intermédio de seu Defensor, formula pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão (IDs n. 254024983 e 254038516), alegando, em síntese, que não estariam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, ressaltando ainda o caráter excepcional da segregação antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido (ID n. 254530344). É o relatório. Decido. É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Contudo, analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto, nos termos da decisão de ID n. 249809154. Os elementos informativos apontam a gravidade concreta dos fatos supostamente praticados, sendo certo que a liberdade do autuado vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática do crime tipificado no art. 35, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006 Consoante se observa dos autos, o réu permaneceu em local incerto e não sabido, tendo frustrado todas as tentativas de notificação para o regular prosseguimento do feito. A tentativa de intimação por carta precatória restou infrutífera, ID n. 242864631, ocasião em que o genitor do acusado informou que este havia se mudado para o Estado do Pará, sem declinar o novo endereço. Em diligência posterior, o Ministério Público conseguiu estabelecer contato direto com o acusado, que afirmou não possuir residência fixa, por trabalhar como caminhoneiro. Ainda assim, a tentativa de notificação por aplicativo de mensagens restou igualmente sem êxito, uma vez que o réu deixou de responder às mensagens enviadas pelo oficial de justiça. Tal conduta revela comportamento incompatível com a boa-fé processual e evidencia o propósito do acusado de se furtar à aplicação da lei penal, frustrando a atuação do Poder Judiciário. Ressalte-se que a prisão preventiva foi decretada de forma fundamentada, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. As circunstâncias fáticas permanecem inalteradas, não havendo demonstração de qualquer fato novo capaz de afastar os motivos que ensejaram a custódia cautelar. Nesse contexto, constata-se que a medida extrema ainda se mostra adequada e necessária, não se vislumbrando a suficiência ou eficácia das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. Cumpre salientar que a prisão de natureza cautelar não se confunde com antecipação de pena, sendo plenamente compatível com o princípio da presunção de inocência, desde que, como no caso, esteja devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa, mantendo-se hígida a decisão que decretou a custódia cautelar de JOSÉ CARDOSO DOS SANTOS JÚNIOR. (...).” A impetrante suscita a nulidade da citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp, sem comprovação de recebimento ou ciência por parte do paciente, que acreditou tratar-se de tentativa de golpe. Argumenta que a citação eletrônica exige comprovação inequívoca da identidade do destinatário, o que não se verificou no caso concreto, acarretando a invalidade dos atos subsequentes, inclusive da decretação da prisão preventiva. A tese de nulidade, fundada na ausência de comprovação de ciência inequívoca por meio de aplicativo de mensagens, não se sustenta na presente fase processual. Embora a utilização do WhatsApp para fins citatórios demande cautela quanto à identificação do destinatário, eventual vício foi superado pela atuação posterior da defesa. A advogada regularmente constituída apresentou nos autos a Declaração de Ciência do conteúdo processual em nome do acusado (Id 254814612 dos autos de origem) e, em seguida, requereu expressamente a realização da citação pelo mesmo meio, fornecendo o número telefônico e confirmando que a imagem de perfil correspondia ao paciente (Id 255244752 dos autos de origem). Esse conjunto de manifestações revela a ciência inequívoca do paciente acerca da existência e do conteúdo da ação penal, afastando-se, portanto, qualquer alegação de prejuízo à ampla defesa (pas de nullité sans grief), conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a validade da citação eletrônica quando atingida sua finalidade essencial (AgRg no REsp n. 2.089.247/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023). Do mesmo modo, a alegação de que a prisão preventiva se fundamenta exclusivamente na não localização do acusado é refutada pelos elementos concretos constantes da decisão impugnada. A medida cautelar não foi decretada em razão da simples ausência, mas sim diante de uma sucessão de condutas obstrutivas e de evasão deliberada, indicativas da intenção do paciente de se furtar à aplicação da lei penal. As diligências judiciais demonstraram que, inicialmente, o genitor do acusado informou sua mudança para o Estado do Pará, sem indicar novo endereço; posteriormente, o paciente alegou impossibilidade de fixar residência em razão da atividade profissional como caminhoneiro; e, após contato direto realizado pelo setor de diligências, recusou-se a responder à notificação encaminhada pelo Oficial de Justiça via aplicativo de mensagens. Importa destacar que o próprio Oficial certificou a inviabilidade de efetivar a notificação em virtude da ausência de resposta, circunstância expressamente invocada pelo Ministério Público como indicativa de que o paciente vinha se esquivando da atuação jurisdicional, o que fundamentou o pedido de prisão preventiva (Id 247139832 dos autos de origem). Tal conduta justifica a adoção da medida extrema para assegurar o regular andamento do feito e a efetividade da persecução penal. Além disso, a segregação cautelar revela-se imprescindível para a preservação da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos imputados. O paciente foi denunciado por integrar o Grupo IV de uma associação criminosa complexa, estável e permanente, voltada ao tráfico interestadual (art. 35 c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006). A denúncia (Id 237787401 dos autos de origem) descreve que o acusado exercia a função de motorista encarregado do transporte e da distribuição de grandes carregamentos de substâncias entorpecentes entre unidades da Federação e o Distrito Federal, desempenhando etapas operacionais essenciais à manutenção da atividade ilícita. O envolvimento em estrutura organizada e o modus operandi sofisticado do tráfico interestadual de larga escala constituem fundamentos legítimos para a decretação da prisão preventiva, com o objetivo de interromper a atuação da organização criminosa. Nesse cenário, as condições subjetivas favoráveis apontadas pela defesa, como a primariedade e o exercício de atividade lícita (motorista de caminhão), não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da medida cautelar, uma vez que a gravidade concreta da conduta e o risco de evasão estão devidamente demonstrados. O Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que o transporte de grandes quantidades de drogas, no contexto do tráfico interestadual, justifica a manutenção da prisão preventiva, diante da periculosidade concreta da conduta. Nessa linha: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares alternativas. 2. O agravante foi acusado de integrar associação para o tráfico de drogas, sendo responsável pelo transporte de grandes quantidades de entorpecentes entre estados da federação, de forma dissimulada. As instâncias ordinárias fundamentaram a manutenção da prisão preventiva na garantia da ordem pública, no risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado por condenações anteriores, e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o agravante se encontra foragido. 3. As instâncias ordinárias negaram o recurso em liberdade, justificando a medida pela gravidade concreta dos fatos e pela periculosidade do agravante. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, ou se seria possível substituí-la por medidas cautelares alternativas. III. Razões de decidir 5. A manutenção da prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta do agravante, evidenciada pela elevada quantidade de drogas transportadas e pela sua participação em associação criminosa para o tráfico. 6. O risco concreto de reiteração delitiva foi demonstrado pelas condenações anteriores do agravante, o que revela sua periculosidade e compromete a ordem pública. 7. A prisão preventiva também se justifica para assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o agravante se encontra foragido. 8. A jurisprudência desta Corte reconhece que a persistência do agente na prática criminosa justifica a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, para garantir a ordem pública. 9. A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão é inviável, pois não seria suficiente para acautelar a ordem pública diante da periculosidade do agravante. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental improvido. (...).” (AgRg no HC n. 1.027.324/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 22/10/2025. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. EXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. RISCO DO ESTADO DE LIBERDADE PARA A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA, MODUS OPERANDI E INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO MANTIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 1. Deve ser mantida a decisão hostilizada que manteve a prisão preventiva do agravante, não reconhecendo a alegada ausência de contemporaneidade da medida extrema ou a deficiência de fundamentação do decreto prisional. 2. Isso porque, apesar do alongado prazo das investigações (2 anos), tem-se que a conduta criminosa investigada é de caráter permanente, se alongou durante esse tempo (por pelo menos 11 meses), o que não afasta a contemporaneidade, especialmente por se tratar de investigação policial complexa, envolvendo organização criminosa. Precedente. 3. Ademais, não evidenciado constrangimento ilegal na fundamentação do decreto preventivo, que se encontra justificado na gravidade concreta do delito - grupo criminoso especializado no transporte de grandes quantidades de entorpecentes, com ramificações nacionais - e no modus operandi da empreitada criminosa, com a devida individualização da conduta a ele é imputada. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no RHC n. 181.241/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024. Grifos nossos.) Portanto, a prisão preventiva, devidamente fundamentada, revela-se adequada e necessária, não se identificando, nesta fase, a suficiência das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Diante disso, a decisão impugnada apresenta fundamentação idônea, respaldada em elementos concretos, não se constatando, de imediato, qualquer ilegalidade manifesta ou constrangimento indevido. Ante o exposto, indefiro a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR